Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002321-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA SOARES - CPF: 617.156.891-00 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ROSANGELA SOARES - CPF: 617.156.891-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002321-55.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICOS E MATERIAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NO CONTRATO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RECUSA – DEMORA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em falta de interesse processual pela ausência de pretensão resistida quando, mesmo depois de protocolizada a ação e proferida a decisão concessiva de liminar, nota-se a demora excessiva na autorização do procedimento.

O atraso injustificado na autorização do procedimento cirúrgico e materiais necessários à sua realização equipara-se à
recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, o que enseja o dano moral indenizável.

Não comporta majoração ou redução o valor arbitrado a título de danos morais considerado razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002321-55.2018.8.11.0041

APELANTES: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ROSANGELA SOARES

APELADOS: OS MESMOS.

Processo na origem: 1002321-55.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e de
Recurso Adesivo
interposto por
ROSANGELA SOARES
, de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1002321-55.2018.8.11.0041) que
ROSANGELA SOARES
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA

(ID 135734811 - Pág. 1/5): julgou procedentes os pedidos
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença
. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
(ID 135734812)
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO
alega, preliminarmente, a ausência de interesse processual, porque não teria havido negativa de cobertura e, consequentemente não houve pretensão resistida por parte da operadora.
Sustenta que a responsabilidade pela não realização do procedimento cirúrgico de urgência foi do Hospital São Mateus que, erroneamente, imputou a negativa à Unimed Cuiabá e, por este motivo, deve ser incluído no polo passivo da presente demanda. Argumenta que, como o procedimento tinha caráter de urgência, foi aprovado no sistema da operadora no dia 09.08.2017, porém o hospital que realizaria o procedimento deveria fornecer os materiais para posteriormente requerer o reembolso. Defende a inexistência de danos morais, porque a conduta da apelante não configura prática de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, mas sim de exercício regular de direito reconhecido. O inadimplemento do contrato não dá margem à reparação por danos extrapatrimoniais. Defende a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar e extinguir o feito, sem julgamento do mérito. No mérito, busca a denunciação à lide do Hospital São Mateus, o julgamento de improcedência dos pedidos e para inverter a sucumbência ou para reduzir o valor dos danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 135734815 - Pág. 4): pelo desprovimento.

RECURSO ADESIVO
(ID 135734818 - Pág. 5):
ROSANGELA SOARES
alega que o valor tal como arbitrado não cumpre a função pedagógica da indenização por danos morais e busca a sua majoração para o valor de R$30.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002321-55.2018.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO
alega, preliminarmente, a ausência de interesse processual, porque não teria havido negativa de cobertura e, consequentemente não houve pretensão resistida por parte da operadora.

De fato, o que norteia o interesse processual é a utilidade do procedimento para que a parte possa obter a prestação.

Em que pese a recorrente não ter formalmente indeferido o pedido da autora para a realização do procedimento cirúrgico e dos materiais necessários à sua realização, observa-se que houve uma excessiva demora para a sua consecução.

O procedimento foi solicitado em
08.08.2017
, porém em 13.09.2017 ainda não tinha sido viabilizado à autora (ID 135736178 - Pág. 4).

Em 18.09.2017 o Juízo proferiu decisão concessiva de tutela de urgência no
processo no 1028451-19.2017.8.11.0041, porém a empresa requerida não entregou os materiais necessários à realização da cirurgia.

Naquele mesmo processo (ID 91988596 - Pág. 1), em 27.09.2017 o Juízo determinou a expedição de novo mandado de intimação, no qual foi majorada a multa para o caso de descumprimento da decisão, no importe de R$1.000,00 (um mil reais) POR HORA, mesmo assim a determinação judicial não foi cumprida.

Tal demora se atribui à falha na prestação dos serviços, decorrente da falta de comunicação eficaz entre a operadora e o hospital credenciado, cuja denunciação à lide foi objeto de indeferimento pelo Juízo, confirmado nesta Corte no AI 1011789-98.2020.811.0000.

O plano de saúde requerido somente trouxe aos autos a sua tela de sistema dando conta de que o pedido havia sido autorizado.

Da tela colacionada ao processo observa-se que há a informação de que o procedimento e os materiais teriam sido autorizados em
01.09.2017
(ID 135734812 - Pág. 7), ou seja, quase um mês após ter sido solicitado pelo médico em caráter de urgência (ID 91997955 - Pág. 3).

Ainda assim, não foi cumprida a determinação judicial, de modo que resta claro a resistência da apelante à pretensão da autora.

Portanto, não há falar-se em
falta de interesse processual
quando mesmo depois de protocolizada a ação e proferida a decisão concessiva de liminar a operadora ainda levou tempo considerável para cumpri-la.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de falta de interesse processual.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e de
Recurso Adesivo
interposto por
ROSANGELA SOARES
, de sentença que julgou procedentes os pedidos,
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença
. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida, sob no 00564065000796010.

Relata na inicial que apresentou crises frequentes de cólica biliar com vômitos e aumento importante da amilase sanguínea, de modo que o médico assistente requereu no dia 09/08/2017 pedido de autorização de cirurgia de emergência e alguns materiais necessários à realização do procedimento.

Alega que a requerida não autorizou os procedimentos, portanto ingressou com processo sob o no 1028451-19.2017.8.11.0041, com pedido liminar para realizar a cirurgia com os materiais necessários, que foi deferida, mas não cumprida.

Propôs a presente demanda requerendo a condenação da requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização pelos danos morais que entende ter sofrido em decorrência do descumprimento contratual.

Os pedidos foram julgados
procedentes
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa
.

Ambas as partes recorrem e, enquanto a requerida busca afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a autora busca a majoração do valor arbitrado.

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de recusa do fornecimento do material necessário para a realização da cirurgia da autora.

A

requerida, ora apelante, afirma que não negou atendimento à apelada, porquanto foi autorizado em 09.08.2017 e que a negativa de atendimento se deu de forma indevida por parte do Hospital São Mateus e requereu a denunciação deste à lide.

Como dito anteriormente, essa matéria foi objeto de análise no AI 1011789-98.2020.811.0000, que transitou em julgado em 21/08/2020, e que concluiu que a consumidora poderia exigir o ressarcimento dos prejuízos sofridos tanto da operadora do plano de saúde privado como do nosocômio e, tendo optado por demandar apenas um dos dois, não caberia a denunciação à lide da outra, porquanto se trata de relação disciplinada pelo CDC.

No final do voto esclarece: “
Assim
, a fornecedora de plano de saúde há de responder
, em tese
, pela suposta conduta antijurídica no hospital por ela credenciado
, em razão da sua obrigação de zelar pela qualidade e eficiência dos serviços médicos contratados e colocados à disposição do paciente, assegurado o direito de regresso em face do Hospital denunciado, no caso de eventual condenação
”. (grifo nosso)

Desse modo,
nada mais há que analisar sobre esse tema no presente momento
.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, discute-se a possibilidade de
reforma a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A contratação do plano de saúde está demonstrada pela carteira do plano de saúde (ID
135736178 - Pág. 3
), que não pode servir de escusa para a cobertura do procedimento, porque evidente o prejuízo para a saúde da beneficiária.

A requisição para realização do procedimento e a justificativa, foram feitas pelo especialista, Dr. Wanderley Ferreira Filho, CRM/MT no 972, que enfatizou o caráter de urgência do procedimento (ID 135736178 - Pág. 4).

Portanto, conclui-se que, estando o contrato celebrado entre as partes vinculado à prestação de serviços médico-hospitalares, reputa-se abusiva a conduta da seguradora que se recusa a promover a cobertura dos procedimentos e materiais utilizados para a intervenção cirúrgica.

O principal argumento da apelante é o de que não houve recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para o tratamento que foi prescrito à autora.

No entanto, os Tribunais já consolidaram o entendimento de que a demora injustificada na autorização do procedimento se equipara à recusa de cobertura, que enseja o dano moral indenizável.

Neste sentido:

“‘RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA PARA AUTORIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR NÃO PROVIDOS.

I – Embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor, ora apelado e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, esta pertence ao mesmo grupo econômico da ré, ora primeira apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas.

II -
Da análise dos documentos carreados aos autos, mormente pela própria tela do seu sistema interno, o ato ilícito praticado pela ré, ora primeira apelante, restou configurado diante da demora na autorização para a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo autor, ora apelado
.

III - Nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, tratando-se o autor, ora apelado, de uma criança com tenra idade,
a demora na autorização do procedimento cirúrgico solicitado, à toda evidência, agravou sua situação de aflição psicológica e de angústia, caracterizando o dano moral
.

IV – No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (N.U 1024106-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA – REMOÇÃO EM UTI MÓVEL PARA TRATAMENTO HIPERBÁRICO -
DEMORA INJUSTIFICADA e RECUSA NA AUTORIZAÇÃO – CUSTEIO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DETERMINADOS JUDICIALMENTE
–
ABALO MORAL CONFIGURADO
– URGÊNCIA DO SERVIÇO - REPARAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e cabe ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

O STJ firmou o posicionamento de que há direito à reparação do abalo moral oriundo da injusta recusa ou demora de cobertura contratual, pois essa conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já desestabilizado pela doença
. (N.U 0049615-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

De modo que restou demonstrado que
houve falha na prestação dos serviços, como consequência da demora injustificada na liberação do tratamento prescrito, o que enseja a reparação por danos morais
.

Ambas as partes se insurgem contra o valor arbitrado a título de danos morais e enquanto a autora busca a majoração para R$30.000,00, a requerida pretende obter a sua redução.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00 não comporta majoração, como pretendeu o autor, e muito menos a redução, conforme pleiteou a requerida, porque se mostra adequado ao caso.

De modo que
não
comporta reparos a sentença na parte que julgou procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Com estas considerações,
nega-se provimento a ambos os recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022